Tribunal: TJES
Processo: 5005372-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005372-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO e outros
AGRAVADO: BRUNO SOEIRO MENDONCA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-11.2021.8.08.0000

AGVTES: MARCELO DE MELLO PORTINHO e ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO

AGVDOS: BRUNO SOEIRO MENDONÇA e REGINA FRIGI RIGONI MENDONÇA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo de Mello Portinho
e
Andressa Paulo Sartório Portinho
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da
“ação de imissão de posse”

ajuizada por
Bruno Soeiro Mendonça
e
Regina Frigi Rigoni Mendonça
, deferira a tutela provisória por estes postulada, determinando a desocupação do imóvel referido no caderno processual no prazo de 40 (quarenta) dias.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma do ato decisório ora impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
ajuizaram “ação anulatória” em face do Banco Santander para discutir a invalidade da constituição em mora e também a possibilidade de purgação da mora;
(ii)
os Agravados adquiriram coisa litigiosa com plena ciência de tal circunstância, a revelar a aplicabilidade do art. 109 do CPC/2015;
(iii)
o comprador de coisa litigiosa não se qualifica como adquirente de boa-fé;
(iv)
e, finalmente, não estariam caracterizados os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória.

Pois bem. No tocante à ação anulatória ajuizada pelos Agravantes em face do Banco Santander, o Órgão “a quo” tecera as seguintes considerações, “in verbis”:

“Destaca-se ainda o fato de que, das matrículas dos imóveis, o bem fora consolidado em favor do BANCO SANTANDER, ainda, que a questão alusiva a implementação da legalidade do procedimento extrajudicial fora objeto de ação própria, que tramitou, inclusive, perante este Juízo, já se tendo prolatado sentença de improcedência no que diz respeito a pretensão de declaração de nulidade pretendida por ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO e MARCELO DE MELLO PORTINHO, ora réus na presente ação. Portanto, ainda que pendente de preclusão máxima, tal cenário vem robustecer a probabilidade do direito invocado pelos requerentes.”

Não bastasse a prolação de
sentença de improcedência
no bojo da ação anulatória ajuizada pelos Agravantes, é preciso rememorar que, segundo a jurisprudência do STJ, nossa legislação processual não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, pretensão de natureza desconstitutiva. Acerca do assunto, são cristalinas as ementas a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. [...]
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes.
[...].” (AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, 'a', do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98).
[...]." (AgRg no REsp 1.151.040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Embora a questão da boa-fé, articulada pelos Agravantes, seja especialmente relevante para as discussões de índole
possessória
, é preciso rememorar que a demanda em apreço (imissão de posse) possui natureza
petitória
, pois constitui a ação ajuizada pelo
“proprietário não possuidor”
em face do
“possuidor não proprietário”
.

Com efeito, até se poderia cogitar, tecnicamente falando, o risco hipotético assumido pelos Agravados ao adquirirem a coisa em questão, mas não questionar a boa-fé daqueles que participaram de um leilão extrajudicial e, empenhando recursos nada módicos, arremataram um imóvel para sua moradia. Em tais situações, a jurisprudência tem chancelado a pretensão dos adquirentes, como ilustra o julgado a seguir:

“[...]
A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.151.040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, jul
gado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Ademais, malgrado se questione também a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, pelo menos em sumária cognição tal argumento não parece encontrar respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte, como ilustra a ementa reproduzida abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL AUTO DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADO LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO ADQUIRENTE AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1
De acordo com a jurisprudência deste sodalício, [...]uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007962, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019) 2
No caso dos autos, a empresa recorrida comprovou a aquisição do domínio do imóvel por meio de auto de arrematação judicial, devidamente registrado no Registro de Imóveis, logrando demonstrar sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, o que inviabiliza a pretensão reformista.
3 Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 002193001225, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

Portanto, a
probabilidade do direito
exigida pelo art. 300 do CPC decorre da legislação em vigor, sobretudo do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, assim grafado:

“
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente
, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

Neste particular, também não se pode perder de vista o Código Civil de 2002, cujo art. 1.228 enuncia que
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Com relação ao requisito do
perigo de dano
, sua presença também se revela patente, uma vez que a ocupação indevida do imóvel pelos Agravantes acaba por tolher os legítimos proprietários de usufruírem dos direitos que detém em razão da propriedade, causando-lhes inequívoco prejuízo econômico.

Não custa registrar que em situações análogas, também caracterizadas pelo trâmite simultâneo das mesmas demandas ora focalizadas, os tribunais têm reconhecido a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória na
ação de imissão de posse
quando proferida sentença de improcedência na
ação anulatória
, como bem ilustram as ementas a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
Inconformismo do autor. Presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15), à luz da demonstração da titularidade dominial do imóvel pelo autor-agravante. Ação anulatória proposta pelos aqui réus contra o banco julgada improcedente em primeiro grau, sem concessão de tutela
provisória. Aplicação do artigo 30 da Lei Federal 9.514/1997 e Súmula 04 deste TJ/SP. Concedida
imissão na posse, com auto de constatação e prazo de sessenta dias para desocupação voluntária. Recurso provido
.” (TJSP; AI 2144703-29.2019.8.26.0000; 9ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Piva Rodrigues; Julg. 23/07/2019; DJESP 09/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
Ação de imissão de posse c/c tutela de urgência. Liminar concedida para desocupação imediata do imóvel. Insurgência do réu. Bem adquirido através de financiamento bancário. Inadimplemento do devedor. Consolidação da propriedade pela credora. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial pela autora. Demonstração de propriedade. Ação anulatória de leilão extrajudicial proposta na justiça federal. Ausência de prejudicialidade externa. Pedido daquela demanda, ademais, julgado improcedente em primeira instância. Requisitos do
art. 300 do CPC
preenchidos na hipótese. Ademais, pedido de dilação do prazo concedido para a desocupação do imóvel. Insubsistência. Prazo que, há muito, já escoou. Interlocutório mantido.
Recurso desprovido. (TJSC; AI 4007568-63.2017.8.24.0000; Turvo; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato; DJSC 29/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
IMISSÃO NA
POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA.
IMISSÃO NA
POSSE. PENDÊNCIA DE AÇÃO
ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. JULGADA
IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. CABIMENTO DE
IMISSÃO NA
POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...].” (TJMS; AI 1411859-23.2020.8.12.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 15/03/2021).

Embora os Agravantes sustentem ter obtido
“documento novo”
, materializado na certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – cujo teor atestaria os documentos colacionados à notificação de constituição em mora a eles entregue –, há razões para crer que a juntada pretendida, de caráter extemporâneo – haja vista ser posterior à prolação da sentença – está em descompasso com o art. 435 do CPC, cuja redação estabelece o seguinte,
in verbis
:

“Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único
. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
”

Como é cediço,
“o documento novo trata-se de documento antes inacessível, para que possa ser regularmente utilizado após a prolação de sentença”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120372917, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017
).

Assim, há razões para crer que a aludida certidão do cartório do RGI de Cachoeiro de Itapemirim não se insere no conceito de
“documento novo”
, uma vez que, em se tratando de documento público de fácil obtenção, os Agravantes poderiam tê-la juntado anteriormente, o que não ocorrera.

Com relação à suposta ausência da
planilha de débito
, a sentença proferida na ação anulatória afastara a aludida tese, enunciando, mediante cognição exauriente, que:

“De outro lado, observa-se que a única irresignação dos autores, consubstancia-se, de fato, na tese de nulidade do procedimento extrajudicial, pois a notificação lhes fora encaminhada sem a planilha discriminando as parcelas relativas ao valor principal, juros, multa e outros encargos contratuais e legais, sendo incontroverso, portanto, que ocorrera a notificação. A questão suscitada foi de fácil verificação, considerando que este Juízo determinou a expedição de ofício ao Cartório competente para que encaminhasse, na integra, o procedimento extrajudicial impugnado pelos autores, o qual se encontra entranhado às ff. 291/344, quando é possível observar a existência da planilha do débito, f. 323, que traz em seu bojo o exato valor indicado na notificação entranhada pelos próprios autores com a inicial (ff. 73/74) – R$ 25.095,11.”

A partir desse cenário, não é possível visualizar nenhum vício na decisão que determinara a imissão dos Agravados na posse do imóvel discutido.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-11.2021.8.08.0000

AGVTES: MARCELO DE MELLO PORTINHO e ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO

AGVDOS: BRUNO SOEIRO MENDONÇA e REGINA FRIGI RIGONI MENDONÇA

RELATOR: DESº SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELOS ANTIGOS MUTUÁRIOS. DEMANDA DESCONSTITUIVA QUE NÃO IMPÕE O SOBRESTAMENTO DA DEMANDA PETITÓRIA. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA CONFIGURADOS (ARTIGO 300 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I-
A jurisprudência do STJ não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes.

II-
Até se poderia cogitar, tecnicamente falando, o risco hipotético assumido pelos Agravados ao adquirirem a coisa em questão, mas não questionar a boa-fé daqueles que participaram de um leilão extrajudicial e, empenhando recursos nada módicos, arremataram um imóvel para sua moradia.

III-
A demanda petitória ajuizada objetiva amparar os proprietários sem posse e de boa-fé que arremataram imóvel leiloado, razão pela qual não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória ajuizada pelos antigos mutuários.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005372-11.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento, mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.